Tribunal: TJDFT
Processo: 0026952-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. GRADAÇÃO LEGAL. ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo desistência do autor antes da Citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada (AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015).
2. Conforme estabelece o Código de Processo Civil, a verba honorária fixada em desfavor da Fazenda Pública deve obedecer aos regramentos específicos extraídos da aplicação dos parágrafos 2o, 3o, 4o e 5o do artigo 85 do referido diploma legal.
3. No caso, embora arbitrados honorários advocatícios, por equidade, em favor da Fazenda Pública, de forma equivocada, deve ser mantido, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do apelante, porquanto o pedido de desistência ocorreu antes da perfectibilização da relação processual e, portanto, sequer era devida a verba sucumbencial.
4. Recurso conhecido e não provido.